Tribunal: TJES
Processo: 5006930-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GIULIANO ROSA CRETELLA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006930-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:
GIULIANO ROSA CRETELLA

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória promovida por
GIULIANO ROSA CRETELLA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. Em suma, narra o autor que contratou o serviço de transporte aéreo da ré para viagem ida e volta de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG. Reclama que houve alteração unilateral dos voos pela requerida às vésperas do embarque, culminando no atraso de 29 horas no trecho de ida e 9 horas na volta. Diante disso, pleiteou pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10060449), a requerida suscita a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e legislações complementares vigentes. No mérito, aduz a ausência de conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil, ao argumento de que emitiu alertas com antecedência acerca da alteração dos voos. Também afirma que o voo de ida foi cancelado em 02/11/2023 por conta de ajustes na malha aérea e o trecho de volta sofreu alterações no dia 13/11/2023. Pleteou pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença (ID. 10060460) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5006930-38.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao
Requerente:
GIULIANO ROSA CRETELLA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10060462). Sustenta que prestou a devida assistência ao autor. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10060469), reiterando a ocorrência dos danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrente. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade.

Em que pese a Recorrente sustentar a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de fortuito externo, sendo este a necessidade de readequação da malha aérea, tal fato não é passível de afastar a responsabilidade da cia aérea pela falha na prestação de serviço.

Isto porque, a referida situação configura, na realidade, fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela Recorrente, tratando-se de fortuito interno, ou seja, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela cia aérea.

Deste modo, filio-me ao entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

“Nesse diapasão, competia à requerida ter comprovado que realizou a comunicação acerca da alteração dos voos em tempo oportuno (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), ônus processual do qual não se desincumbiu, sendo certo que a mera apresentação de telas sistêmicas constitui prova unilateral e não possui o condão de demonstrar a efetiva comunicação do passageiro.

Ademais, a ré alega não possuir responsabilidade por tal acontecimento, uma vez que o cancelamento do voo de ida ocorreu em razão de ajustes na malha aérea e o voo de volta sofreu alterações. Contudo, só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.”

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da má fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Desta forma, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, que ensejou atraso significativo na chegada no destino final do consumidor, ensejando o dever de indenizá-lo pelos danos suportados.

Por fim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)